Tribunal: TJPA
Processo: 0002209-64.2014.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002209-64.2014.8.14.0040

RECORRENTE: MARCOS MARTINS DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – tentativa de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE

MATERIALIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos cópia da ficha de pronto-atendimento da vítima no Hospital Geral de Parauapebas (fls.130) atestando a existência das lesões relatadas, bem como pela prova oral carreada,

tendo o recorrente sido apontado como autor do delito pelo ofendido, que narrou na fase investigativa e em juízo que, após ter pisado no pé do réu em uma festa, foi surpreendido com um golpe de faca no abdômen, tendo caído e recebido outro golpe nas costas, fugindo em sequência, recebendo ainda um golpe no braço, após o que o réu foi perseguido por populares e detido pela força policial - 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROVIMENTO – a tese ausência de
animus necandi
não restou isenta de dúvidas, uma vez que refutada por outros elementos probatórios carreados pelo Órgão Acusador, os quais se mostram suficientes para a pronúncia do acusado, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri, como juiz natural da causa – 3) DECOTE DA QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – a incidência da qualificadora somente pode ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri caso manifestamente incabível, o que não se verifica da hipótese, havendo nos autos elementos de prova que subsidiam a tese acusatória – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCOS MARTINS DE LIMA

contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Criminal de Parauapebas
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima na forma tentada, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art.14, II, ambos do CP, tendo como vítima Pedro Henrique Feitosa.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou inicialmente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de provas de materialidade delitiva em razão da ausência de laudo pericial da vítima. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para lesão corporal em razão da ausência de animus necandi ou a exclusão da circunstância qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia que
, no dia 09.03.2014, por volta das 12h30min, no bar do Chico, localizado na Avenida Inglaterra, município de Parauapebas, o réu
MARCOS MARTINS DE LIMA
, com patente animus necandi, desferiu três facadas, sendo uma no braço, uma nas costas e uma no abdômen do Sr. Pedro Henrique Feitosa, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Consta na exordial que no dia e hora do fato, denunciado e vítima estavam ingerindo bebida alcoólica no bar acima mencionado, quando o denunciado, sem motivo aparente, de inopino, na traição, desferiu uma facada nas costas da vítima e logo em seguida, desferiu uma no braço e outra no peito do Sr. Pedro Henrique Feitosa.

Após a instrução, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas proferiu sentença pronunciando o réu
MARCOS MARTINS DE LIMA
pela possível prática de homicídio
qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada
, previsto no art. 121,
§2º, IV, c/c art. 14, II, ambos
do CP
.

Insurge-se o recorrente
MARCOS MARTINS DE LIMA
contra a decisão que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, inicialmente, inexistirem provas suficientes de materialidade delitiva uma vez que não foi juntado aos autos laudo pericial da vítima, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente se encontram suficientemente comprovadas nos autos pela cópia da ficha de pronto-atendimento da vítima no Hospital Geral de Parauapebas (fls.130), atestando a existência das lesões relatadas,

bem como pela prova oral carreada,

tendo o recorrente sido apontado pelo ofendido como autor do delito, narrando na fase investigativa e em juízo que, após ter pisado no pé do réu em uma festa, foi surpreendido com um golpe de faca no abdômen, tendo caído e recebido outro golpe nas costas, fugindo em sequência, recebendo ainda um golpe no braço, após o que o réu foi perseguido por populares e detido pela força policial, sendo tal relato corroborado em juízo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do réu.

Em que pese o réu não ter sido interrogado em razão de sua revelia, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que
MARCOS MARTINS DE LIMA
praticou o delito de tentativa homicídio contra a vítima Pedro Henrique Feitosa, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Subsidiariamente, pugnou pela
desclassificação da conduta para lesão corporal
, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, o que
não merece deferimento
.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que a vítima Pedro Henrique Feitosa narrou em juízo que foi surpreendido com o primeiro golpe desferido pelo réu sem qualquer discussão previa, tendo recebido uma facada no peito e, após cair no chão, recebeu mais uma facada nas costas, não prosseguindo a agressão por ter conseguido fugir, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o animus necandi na conduta imputada.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018)

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Em sequência, pleiteou ainda o recorrente
o decote da qualificadora
do inciso IV, art. 121, do CP, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, nos feitos de competência do Tribunal do Júri, as circunstâncias
qualificadoras somente podem ser excluídas caso se mostrem manifestamente incabíveis
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

In casu
, deve-se apontar que a vítima relatou que
foi surpreendido com o primeiro golpe desferido pelo réu sem qualquer discussão previa, tendo recebido uma facada no peito e, após cair no chão, recebeu mais uma facada nas costas, pelo que entendeu o juízo que
os elementos de prova carreados dão suporte à tese acusatória de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/03/2023